Tribunal: TJES
Processo: 0000364-93.2018.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000364-93.2018.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILIANE LUCIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de restituicäo de valor, ajuizada por Niliane Lucio da Silva em face do Estado do Espírito Santo, objetivando a condenação da parte ré para conceder o medicamento ENOXAPARINA 40mg, em quantidade suficiente para o seu tratamento, bem como a restituição dos valores pagos anteriormente por ela, pela compra desse remédio, tendo em vista a negativa Estatal, à tÍtulo de dano material.

Em sede de

sentença foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AçãO para determinar que o Estado do Espírito Santo forneca a parte autora o medicamento ENOXAPARINA 40mg até os 45 (quarenta e cinco) dias subseqüentes a sua gestação, CONFIRMANDO A LIMINAR. CONDENO ainda o réu ao pagamento de R$6.423,98 (seis mil quatrocentos e vinte três reais e noventa e oito centavos) a título de indenização por dano material com juros de mora e correção !monetária corn base no IPCA-E desde a data de desembolso dos valores pela autora; e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de astreintes, com juros de mora e correcäo monetária pelo IPCA-E, desde a data do descumprirnento da decisão, Resolvo o processo na forma do artigo 478, I, do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda e aumentar o valor das astreintes
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de restituicäo de valor, ajuizada por Niliane Lucio da Silva em face do Estado do Espírito Santo, objetivando a condenação da parte ré para conceder o medicamento ENOXAPARINA 40mg, em quantidade suficiente para o seu tratamento, bem como a restituição dos valores pagos anteriormente por ela, pela compra desse remédio, tendo em vista a negativa Estatal, à tÍtulo de dano material.

Em sede de

sentença foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AçãO para determinar que o Estado do Espírito Santo forneca a parte autora o medicamento ENOXAPARINA 40mg até os 45 (quarenta e cinco) dias subseqüentes a sua gestação, CONFIRMANDO A LIMINAR. CONDENO ainda o réu ao pagamento de R$6.423,98 (seis mil quatrocentos e vinte três reais e noventa e oito centavos) a título de indenização por dano material com juros de mora e correção !monetária corn base no IPCA-E desde a data de desembolso dos valores pela autora; e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de astreintes, com juros de mora e correcäo monetária pelo IPCA-E, desde a data do descumprirnento da decisão, Resolvo o processo na forma do artigo 478, I, do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda e aumentar o valor das astreintes
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)